Tribunal: TJES
Processo: 5008971-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008971-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS LOPES MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008971-41.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: ISAIAS LOPES MOREIRA.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18908576. Contrarrazões apresentadas no ID 18908579.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18908576), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), ante a comprovação de sua atual condição de desempregado.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO E MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO. REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PRAZOS CONTRATUAIS QUE NÃO EXCEDERAM 24 MESES. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE ENTRE OS VÍNCULOS. LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. TEMA 916 DO STF NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação ajuizada por ISAIAS LOPES MOREIRA em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o reconhecimento da nulidade de contratos administrativos temporários e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS. O autor fundamenta seu pedido no desvirtuamento da natureza temporária do vínculo, sustentando que exerceu funções permanentes de Inspetor Penitenciário e Monitor de Ressocialização Prisional por meio de sucessivas renovações, em afronta à regra do concurso público.

A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. O magistrado sentenciante fundamentou que os vínculos mantidos pelo autor não ultrapassaram o limite de 24 meses e não apresentaram continuidade entre si, o que afasta a alegação de nulidade das contratações temporárias.

Inconformado, o recorrente interpõe recurso inominado alegando que a natureza das atividades desempenhadas é permanente e que houve prorrogação sucessiva dos contratos, o que autorizaria a declaração de nulidade com fulcro no Art. 37, §2º da CF e o recebimento das verbas fundiárias previstas no Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se houve desvirtuamento das contratações temporárias firmadas entre as partes capaz de gerar a nulidade dos pactos e, consequentemente, o direito ao recebimento de FGTS, especialmente considerando a duração dos vínculos e o intervalo entre eles.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De acordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é regida pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, especificamente pelo art. 2º, IX, que que regula contratações por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público, decorrentes da implantação de novos órgãos ou novas entidades públicas, da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade pública, ou do aumento transitório no volume de trabalho.

A mesma lei, no art. 4, IV, dispõe que o prazo de tais contratações não poderá exceder 36 (trinta e seis) meses.

No caso concreto, o autor manteve dois vínculos distintos com a SEJUS: o primeiro de 01/09/2022 a 17/03/2023 (aproximadamente 6 meses) e o segundo de 04/09/2023 a 16/01/2025 (aproximadamente 1 ano e 4 meses). Verifica-se que nenhum dos contratos, isoladamente ou em conjunto, excedeu o prazo de 36 meses. Além disso, houve um hiato de aproximadamente 5 meses e meio entre as contratações, o que rompe a unidade do vínculo e afasta a tese de renovação sucessiva ininterrupta e fraudulenta.

Quanto ao argumento de que a atividade exercida é permanente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.068/DF, assentou que o que deve ser temporária é a necessidade da contratação, e não a atividade em si. Assim, havendo carência de pessoal efetivo e risco à continuidade do sistema prisional, a contratação temporária por prazo determinado e não excessivo é válida, inexistindo o dever de recolhimento de FGTS, verba esta que só seria devida se houvesse nulidade contratual nos termos do Tema 916 do STF, o que não restou configurado nos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)